Tribunal: STF
Processo: HC 256539
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.412.089/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo interposto por PERICLES PINHEIRO contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o recurso especial.



    Em primeira instância, o agravante foi condenado como incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no montante de 15 salários-mínimos (fls. 711-717).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação (fls. 794-823).



    O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Em suas alegações recursais, pleiteou o reconhecimento da violação ao disposto nos arts. 13 e 180 do Código Penal e no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Ao fim, requereu a absolvição (fls. 894-909).



    O recurso especial foi inadmitido na origem, em razão dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 182/STJ (fls. 979-980).



    Foi interposto o presente agravo em recurso especial, por meio do qual o agravante sustentou não pretender o reexame de provas, mas sim a sua revaloração. Reiterou os fundamentos do recurso especial. Requereu o provimento do agravo para o seguimento do recurso especial (fls. 1.020-1.035).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do agravo (fls. 1.074-1.091).



    Houve despacho para regularização da representação processual, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (fl. 1.094).



    O agravante peticionou às fls. 1.103-1.108, informando estar atuando em causa própria. Outrossim, arguiu novas violações supostamente ocorridas quando do julgamento da apelação.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o agravante não logrou êxito em regularizar sua representação processual, conforme oportunizado no despacho de fl. 1.094.



    O recurso especial e o agravo foram subscritos pela advogada Giovanna Oliveira Albanese, inscrita na OAB/SP sob o n. 471.414.



    Não foi possível verificar a cadeia completa de procurações que conferisse poderes à subscritora para a interposição dos referidos recursos.



    Diante disso, foi oportunizada a regularização da representação processual, com fulcro nos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicáveis por analogia.



    Sobreveio petição, em que o agravante sustentou estar atuando em causa própria, por estar inscrito na OAB/SP sob o n. 442.739.



    Não acostou procuração que conferisse poderes à subscritora dos recursos. Ademais, arguiu novas violações supostamente existentes no acórdão, antes não levantadas.



    Em que pese o agravante tenha capacidade postulatória, os recursos interpostos perante esta Corte Superior foram subscritos pela Dra. Giovanna Oliveira Albanese, e não pelo próprio agravante.



    Nessa toada, inegável a conclusão de que os recursos devem ser considerados inexistentes, haja vista o teor da Súmula n. 115/STJ, no sentido de que "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Sobre o tema:



    [...]



    Portanto, inviável o conhecimento do agravo, consoante art. 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil e Súmula n. 115/STJ.



    Da mesma forma, os pedidos de fls. 1.103-1.108 também não podem ser conhecidos. Não é possível, por meio de petição nos próprios autos, aventar novas violações antes não arguidas no recurso especial, diante da preclusão consumativa.



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ (doc. 2, pp. 4-7).



    Ao final, busca-se:



    1. Que seja reconhecida o cerceamento de defesa de devido à ausência de publicação da pauta de audiência pelo Tribunal coautor, impedindo a produção de sustentação oral e apresentação de memoriais;



    2. Seja reconhecida a nulidade absoluta da decisão que não admitiu o Recurso Especial bem como do acórdão de apelação, em razão da ausência de representação processual válida (falta de procuração) da advogada que interpôs os recursos, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, da Súmula 523 do STF15... e do artigo 564, III, "c", do CPP;



    3. Como consequência lógica da nulidade na fase recursal, seja devolvido o prazo para a interposição do Recurso de Apelação, a fim de que o Paciente possa apresentar sua defesa técnica de forma válida e efetiva, exercendo plenamente o seu direito ao 24 de 25 duplo grau de jurisdição, pois as nulidades por ausência de defesa não podem ser convalidadas;



    4. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que a nulidade remonta a fase anterior, em razão do conflito de interesses e da defesa deficiente durante a instrução processual, seja declarada a nulidade do processo a partir da fase de instrução, determinando-se o seu refazimento com observância plena dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e em respeito à Súmula 523 do STF;



    5. Seja determinada a manifestação do Ministério Público em relação à possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em razão do interesse demonstrado pelo Paciente em avaliar tal instituto (doc. 1, pp. 23-24).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, sobretudo porque incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator